Tribunal: TJES
Processo: 5002136-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002136-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE ROCHA FRAGA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002136-17.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HENRIQUE ROCHA FRAGA.

ADVOGADOS : HENRIQUE ROCHA FRAGA E OUTRO.

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA

(IPAMV).

ADVOGADAS : NATHALIA FERNANDES MACHADO E OUTRA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE ROCHA FRAGA contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA (IPAMV), determinou ao exequente/Agravante a apresentação de novos cálculos do crédito exequendo, nos termos do acórdão proferido nos autos do processo nº 0016945-40.2013.8.08.0024.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o título judicial exequendo decorre de Ação de Repetição de Indébito por si ajuizada em face do Agravado, para recebimento de valores recolhidos a maior pelo IPAMV a título de Contribuição Previdenciária no período de novembro/2002 a maio/2005; (ii) o título executivo judicial reconhece que a contribuição previdenciária corretamente devida à época deveria incidir apenas sobre os vencimentos do servidor, e não sobre o total da sua remuneração; (iii) referido entendimento foi reforçado no julgamento da apelação nº 0016945-40.2013.8.08.0024, nesta Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Carlos Simões Fonseca, que deu provimento ao apelo do Agravante, reformando a sentença que havia acolhido os embargos à execução opostos pelo IPAMV, sobre o qual recai a coisa julgada.

No ID 2330712, consta decisão determinando a redistribuição do feito por prevenção a esta Segunda Câmara Cível, em razão de prevenção com a Apelação nº 0016945-40.2013.8.08.0024.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002136-17.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002136-17.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HENRIQUE ROCHA FRAGA.

ADVOGADOS : HENRIQUE ROCHA FRAGA E OUTRO.

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA

(IPAMV).

ADVOGADAS : NATHALIA FERNANDES MACHADO E OUTRA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a rubrica de Gratificação de Produtividade deve incidir, ou não, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária do servidor Agravante (Procurador do Município de Vitória aposentado), para fins de restituição do valor recolhido a maior pelo IPAMV.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de restituição de indébito, cujos pedidos foram julgados procedentes,
para determinar que o IPAMV restitua os valores recolhidos a maior a título de Contribuição Previdenciária no período de novembro/2002 a maio/2005, em favor do Procurador Municipal, conforme decisão monocrática do eminente Des. Carlos Simões Fonseca, proferida nos autos nº 0060826-77.2007.8.08.0024, que transitou em julgado
[1]
.

Na fase executiva, após oposição de embargos à execução pelo IPAMV, que foram acolhidos pelo juízo sentenciante, esta colenda Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso de
HENRIQUE ROCHA FRAGA, para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada produzida no processo nº 0060826-77.2007.8.08.0024, já que o título executivo judicial reconhecia que a contribuição previdenciária devida pelo IPAMV deveria incidir
apenas sobre os seus vencimentos
, e não sobre o total da sua remuneração
[2]
.

Com isso, o Agravante/Exequente apresentou os cálculos da verba que entende devida, inserindo, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária, apenas o vencimento, excluindo-se da equação a Gratificação de Produtividade. Vejamos: CPR – (CPD = 10% vencimentos) = valor a ser restituído pelo IPAMV
[3]
.

Por sua vez, o IPAMV impugnou os referidos cálculos, afirmando haver excesso na execução, por entender que a Gratificação de Produtividade dos Procuradores Municipais é verba de natureza salarial, que integra os proventos de aposentadoria, de modo que também deve ser incluída na base de cálculo da Contribuição Previdenciária, junto aos vencimentos do servidor. Isto é: CPR – [CPD = 10% (vencimentos + gratificação de produtividade)] = valor a ser restituído pelo IPAMV.

A decisão agravada acolheu a tese de excesso de execução, determinando que o Exequente/Agravante apresente
novos cálculos do crédito exequendo, integrando a referida gratificação na equação da contribuição previdenciária corretamente devida.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o título executivo judicial reconhece que a contribuição previdenciária corretamente devida à época deveria incidir apenas sobre os vencimentos do servidor, e não sobre o total da sua remuneração; (ii) a alteração na referida base de cálculo implica ofensa à coisa julgada, formada no acórdão da apelação nº 0016945-40.2013.8.08.0024, nesta Segunda Câmara Cível.

Pois bem.

Após detida análise da matéria, não verifico razão para alterar o entendimento firmado pelo Juízo originário.

De fato, não há dúvidas de que, no título executivo judicial ora executado, ficou definido
que o valor que deveria ser recolhido a título de contribuição previdenciária, naquele período de novembro/2002 a maio/2005, deveria ser calculado apenas sobre os vencimentos do servidor, e não sobre o total da sua remuneração.

Mas, ao contrário do que alega o Agravante, o fato de incidir ou não a Gratificação de Produtividade na Contribuição Previdenciária não implica violação à coisa julgada, porque, ainda que seja considerado que a rubrica deve integrar o cálculo do desconto previdenciário, seria mantida a determinação de incidência apenas sobre os vencimentos do servidor, em se tratando de verba vencimental.

Isso porque, na realidade, a questão ora em discussão diz respeito à
natureza jurídica
da
Gratificação de Produtividade dos Procuradores Municipais, e não mais se o
quantum
devido deve ser calculado sobre vencimentos ou remuneração total.

E é neste ponto que assiste razão ao instituto previdenciário Agravado.

A Lei Municipal nº 4.149/94, ao dispor sobre o pagamento de gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Vitória, estabeleceu que esta deve incidir nos proventos de aposentadoria, conforme disposto no seu art. 8º, inciso V, nestes termos:

Art. 8º.
É assegurada aos Procuradores do Município de Vitória a gratificação de produtividade, vincula à efetiva atuação de consultoria, assessoria e representação judicial e extrajudicial do Município de Vitória.

Parágrafo Único - A gratificação de produtividade de que trata o caput deste artigo, será regulamentada pelo Poder Executivo, observadas as seguintes normas:

I - Instituição de um mecanismo de pontuação, com base na produção mensal a cada exercício, com a escala de valores e correspondentes percentuais pela incidência sobre o vencimento;

II - O mecanismo de pontuação estabelecerá parâmetros de acréscimo e parâmetros de decréscimo de pontuação;

III - A gratificação de produtividade será mensalmente apurada e não poderá, em cada exercício, exceder de 50% (cinqüenta por cento) do subsídio do Prefeito, efetivamente paga no mesmo período;

IV - Incidência da gratificação de produtividade no décimo terceiro vencimento, pela média aritmética dos valores efetivamente percebidos no exercício;

V - Incidência da gratificação de produtividade nos proventos, na razão de um décimo (1/10) da média aritmética dos valores efetivamente percebidos em cada exercício, por ano de serviço.

Logo, considerando que referida rubrica incorpora o salário do servidor, é inegável sua natureza salarial/vencimental, não podendo ser analisada como parcela transitória ou indenizatória.

Em caso análogo, tratando da gratificação de produtividade dos servidores fiscais do Município de Vitória, assim já decidiu este e. TJES:

EMENTA ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA

- ¿GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE¿ - CARÁTER SALARIAL - INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS

PESSOAIS

DO SERVIDOR PÚBLICO

-

TETO SALARIAL.

1. A ¿gratificação de produtividade¿ a que se refere a Lei Municipal nº. 4.166⁄94 (do Município de Vitória⁄ES) tem caráter nitidamente salarial e, como tal, sobre ela (¿gratificação de produtividade¿) devem incidir as vantagens pessoais do servidor, sem que tal procedimento constitua violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição da República.

2. Reconhecido ter a ¿gratificação de produtividade¿

(Lei Municipal nº. 4.166⁄94, do Município de Vitória⁄ES) caráter nitidamente salarial, sua incorporação aos vencimentos do servidor deve respeitar -

se for o caso - o teto salarial respectivo.

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024080196975, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2010, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011)

Com base nas mesmas premissas e com o mesmo raciocínio, foi proferida a decisão monocrática no apelo nº
0060826-77.2007.8.08.0024, título executivo judicial executado na demanda de origem
. Veja-se excerto da decisão:

Verifica-se, então, que algumas parcelas que antes formavam a base para o cálculo da contribuição previdenciária devida pelo apelado foram excluídas pela legislação municipal, o que leva à conclusão de que tais verbas não integrarão os seus proventos no momento em que passar para a inatividade, revelando claro enriquecimento indevido do instituto apelante, que recebeu a contribuição previdenciária incidente sobre essas rubricas e, por força da Lei Municipal n° 6.172/2004, não terá que pagar proventos com base nesse percentual, ao menos em tese.

Acrescente-se que as verbas de caráter transitório, como as que foram reconhecidas pela Lei Municipal n° 6.172/2004, não integram os proventos de aposentadoria do servidor público quando este passa para a inatividade, o que corrobora a tese do enriquecimento ilícito do instituto apelante.

A teor do que dispõe o art. 40, § 3o, da CF/88, somente a remuneração é a base de cálculo estabelecida para as contribuições previdenciárias dos servidores públicos, a qual compreende apenas as parcelas a ela permanentemente incorporáveis, não a compondo, portanto, parcelas transitórias e nem indenizatórias, entendimento que se coaduna, inclusive, com o art. 37, § 11, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem incidência da contribuição previdenciária, senão vejamos: [...]

Assim, apenas corrobora-se a ausência de ofensa à coisa julgada decorrente dos cálculos nos termos pretendidos pelo IPAMV, ao contrário do que afirma o Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
(TJES, Classe: Apelação, 024070608260, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 23/10/2012)

[2]
(TJES, Classe: Apelação, 024130155013, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

[3]
CPR = Contribuição Previdenciária Recolhida.

CPD = Contribuição Previdenciária Devida.

TJES/SMBJ/223/5002136-17.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002136-17.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HENRIQUE ROCHA FRAGA.

ADVOGADOS : HENRIQUE ROCHA FRAGA E OUTRO.

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA

(IPAMV).

ADVOGADAS : NATHALIA FERNANDES MACHADO E OUTRA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA A MAIOR PELO IPAMV. PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL/SALARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. No título executivo judicial executado, ficou definido que o valor que deveria ser recolhido a título de contribuição previdenciária, naquele período de novembro/2002 a maio/2005, deveria ser calculado apenas sobre os vencimentos do servidor, e não sobre o total da sua remuneração.

2. A questão ora em discussão diz respeito à natureza jurídica da Gratificação de Produtividade dos Procuradores Municipais, e não mais se o quantum devido deve ser calculado sobre vencimentos ou remuneração total.

3. A Lei Municipal nº 4.149/94, ao dispor sobre o pagamento de gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Vitória, estabeleceu que esta deve incidir nos proventos de aposentadoria, conforme disposto no seu art. 8º, inciso V.

4. Considerando que referida rubrica incorpora o salário do servidor, é inegável sua natureza salarial/vencimental, não podendo ser analisada como parcela transitória ou indenizatória. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.